Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-89.2019.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-89.2019.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: MARCOS BINA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE SOUZA TORRES, HARNOLDO SILVA AZI, LEDA MARIA DE CARVALHO MOREIRA CALDAS AZI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA EXTINTIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. COISA JULGADA MATERIAL. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA-BASE. MÚLTIPLAS DEMANDAS SOBRE OS MESMOS IMÓVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
: Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação reivindicatória ajuizada pelo autor visando à restituição de três imóveis (residencial na Rua Senhor do Bonfim, Sítio Araçás e Fazenda Serrote), sob alegação de que pertencem ao espólio de sua genitora e foram indevidamente alienados pelo cônjuge sobrevivente. O autor havia ajuizado anteriormente três ações possessórias individualizadas (processos nºs 0000937-19.2009.805.0183, 0000935-49.2009.805.0004 e 0000934-64.2009.805.0183), todas julgadas improcedentes e transitadas em julgado em 2010, além de ação reivindicatória (processo nº 8000276-20.2017.805.0183) extinta em 2018 por coisa julgada.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO
: A questão submetida a julgamento consiste em verificar a ocorrência de coisa julgada material decorrente de demandas anteriores envolvendo os mesmos imóveis, as mesmas partes e a mesma relação jurídica-base, ainda que com qualificações jurídicas distintas (ações possessórias versus ação reivindicatória). Discute-se a aplicabilidade da teoria da identidade da relação jurídica-base para reconhecimento da coisa julgada quando não há perfeita tríplice identidade formal entre as ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: A preliminar de ausência de impugnação específica foi rejeitada, pois o apelante atacou diretamente o fundamento nuclear da sentença, qual seja o reconhecimento da coisa julgada, deduzindo argumentação sobre a diversidade de causa de pedir e pedido, satisfazendo assim o requisito da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. A jurisprudência pátria há muito superou a interpretação meramente literal e formalista do art. 337, §2º, do CPC, consagrando a teoria da identidade da relação jurídica-base. Segundo esse entendimento, verifica-se coisa julgada quando a relação jurídica material subjacente à nova demanda é essencialmente a mesma da ação anteriormente decidida, ainda que não haja perfeita coincidência formal dos três elementos identificadores da ação (partes, causa de pedir e pedido). Tal teoria visa impedir que a parte vencida renove indefinidamente a mesma pretensão material mediante meras variações formais na qualificação jurídica ou na formulação dos pedidos. No caso concreto, embora as ações anteriores fossem possessórias e a presente seja reivindicatória, ambas as pretensões decorrem da mesma relação jurídica-base: a alegação de que os imóveis pertencem ao espólio de Ludgera Maria de Jesus versus a afirmação dos réus de que adquiriram legitimamente os bens mediante contratos de compra e venda com o cônjuge sobrevivente. Nas ações possessórias foi amplamente debatida a origem do direito invocado e toda a questão sucessória subjacente, reconhecendo-se a legitimidade das aquisições realizadas pelos réus e afastando-se a alegação de que os imóveis integrariam o patrimônio hereditário.

Verifica-se verdadeira cadeia sucessiva de demandas idênticas. O autor ajuizou três ações possessórias julgadas improcedentes em 2010 e posteriormente ação reivindicatória idêntica à presente (processo nº 8000276-20.2017.805.0183), extinta em 2018 por coisa julgada, com trânsito em julgado. A presente demanda configura terceira tentativa de rediscutir a mesma relação jurídica definitivamente apreciada pelo Poder Judiciário.

O formal de partilha expedido posteriormente, com adjudicação dos bens ao autor, não possui eficácia para invalidar ou desconstituir os negócios jurídicos já reconhecidos como válidos pelo Poder Judiciário em decisões transitadas em julgado. A eficácia do formal de partilha pressupõe que os bens efetivamente integravam o acervo hereditário no momento da abertura da sucessão, o que não se verifica quando já alienados anteriormente pelo cônjuge sobrevivente em negócios reconhecidos judicialmente como legítimos.

O argumento fundado no art. 1.210, §2º, do Código Civil não prospera. Tal dispositivo visa impedir que o réu obste o julgamento possessório mediante alegação de domínio, mas não autoriza que a parte vencida em ação possessória, na qual se discutiu amplamente a legitimidade da posse, renove a pretensão mediante ação reivindicatória, sob pena de esvaziamento completo da autoridade da coisa julgada.

A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, impede nova discussão sobre a mesma relação jurídica substancial. Permitir o prosseguimento da demanda violaria o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e o art. 485, V, do Código de Processo Civil, configurando risco concreto de decisões contraditórias sobre a mesma relação jurídica, em grave ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. "Configura-se coisa julgada material quando a relação jurídica substancial da nova demanda é essencialmente a mesma da ação anteriormente decidida com trânsito em julgado, ainda que não haja perfeita tríplice identidade formal entre as ações, aplicando-se a teoria da identidade da relação jurídica-base. A alteração da qualificação jurídica (de ação possessória para reivindicatória) não afasta a coisa julgada quando a pretensão material permanece inalterada, fundada na mesma controvérsia sobre a titularidade dos bens." Majorados os honorários para R$6.000,00 (seis mil reais), art. 85, §11º do CPC.

Dispositivos legais citados:
Art. 337, §2º, do CPC; Art. 485, V e VI, do CPC; Art. 508 do CPC; Art. 1.010, III, do CPC; Art. 554 e seguintes do CPC; Art. 1.210, §2º, do CC; Art. 1.228 do CC; Art. 1.784 do CC; Art. 5º, XXXVI, da CF.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Apelação Cível nº 50037764820208210005, Rel. Des. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, 12ª Câmara Cível, j. 18/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 80002809320208050137, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 04/07/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1962611/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, da Apelação
nº 8000144-89.2019.8.05.0183
, onde figuram, como apelante,
ANTONIO JOSE DOS SANTOS
, e, como apelados,
MARCOS BINA DOS SANTOS e OUTROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente Apelo, para
REJEITAR A PRELIMINAR
de ausência de impugnação específica e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença guerreada, majorados os honorários, pelos fundamentos apresentados no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR /PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04